Tribunal: CARF
Processo: 11330.720004/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.720004/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
RAFAEL FARIA GUILHON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão parcial de rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
ajustar os rendimentos tributáveis recebidos, não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.720004/2012-34
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.720004/2012-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 85/88):
Considerando o extravio do processo no 12.326.004358/2009-64, foi aberto o presente
processo para reconstituição do processo original, tendo sido o Contribuinte intimado a
apresentar toda a documentação relativa ao processo extraviado, fls. 27, no que este
anexou aos autos os documentos de fls. 34 a 55.
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 03, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 3.656,55, já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação, às
fls. 05, foi apurada infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A no valor de R$ 21.208,00.
Interpôs o Sujeito Passivo impugnação ao lançamento, fls. 36, alegando, em síntese,
que:
- Recebeu comunicação interna da Construtora Norberto Odebrecht S/A
indicando o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 28 de 16 de janeiro de 2009
e a Instrução Normativa no 936 de 25 de maio de 2009, atos que dirimiam
dúvidas sobre recolhimento de Imposto sobre pessoas físicas a título de férias
não gozadas, convertidas em pecúnia, bem como abono pecuniário de férias e
adicional de 1/3.
- Orientado pela respectiva documentação interna, resolveu pleitear a
restituição dos valores descontados e recolhidos indevidamente na
Declaração de Imposto de Renda Exercício 2006, através de declaração
retificadora enviada através da internet.
- Foi surpreendido pela Carta da Receita Federal com apuração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 21.280,00, justamente o valor calculado conforme
relatório da empresa.
- Por distração, quando da análise da documentação emitida pela empresa
com o cálculo, acabou procedendo à retificação referente ao ano errado,
fazendo uma confusão entre ano-calendário e exercício.
- Procedeu à retificação do ano correto (processo no 12326.000353/2010-04) e
tentou cancelar a retificação feita no ano errado, sendo impedido pelo site.
- Neste procedimento não teve intenção de dolo, fraude ou simulação contra a
arrecadação da Receita Federa do Brasil.
Requer que sejam anulados os débitos em seu nome e que a Declaração Retificadora do
ano incorreto, que se refere ao processo no 12.326.004358/2009-64, seja cancelada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA
A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é ineficaz para
afastar a imposição de penalidades uma vez que a responsabilidade por infrações da
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.720004/2012-34

legislação tributária independe da intenção do agente, tratando-se de responsabilidade
objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
Cientificado da decisão, em 20/06/2014 (fls. 96), o contribuinte, em 24/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 99/101), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido que cometeu erro ao proceder também retificação da DAA/2006 relativa a ano diverso,
sendo certo que tentou cancelar a declaração incorreta não obtendo êxito, contudo não teve
intenção de dolo, fraude ou simulação contra a arrecadação tributária. Alega ainda não ser
possível que tal erro possa gerar tamanho débito analisado de forma objetiva e absoluta. Requer,
ao final, a revisão da decisão recorrida, para que se possa chegar a um resultado juros e correto.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/118.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da declaração retificadora
regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 21.208,00, constatada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
afastamento da omissão apurada, diante do erro cometido com o cancelamento da DAA
retificadora apresentada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 85/88) e
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 74/78), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
requerer o cancelamento da DAA/2006 retificadora transmitida por equívoco, não se insurgindo
contra a omissão de rendimentos propriamente dita, portanto incontroversa, tornando-se
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.720004/2012-34

definitiva no particular, aliado ao fato de que os dados lançados na DAA/2007 retificadora não
coincidem com o alegado erro cometido na retificação indevida da DAA/2006, conforme aliás
registrado na decisão recorrida – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 87/88), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O Contribuinte reconhece a existência da omissão de rendimentos apurada,
alegando que ao retificar a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007, Ano-calendário
2006 para exclusão de valores de abono pecuniário de férias e adicional de 1/3,
equivocou-se retificando a Declaração do Exercício 2006, Ano-Calendário 2005,
alegando não ter intenção de dolo, fraude ou simulação.
Com a entrega da Declaração Retificadora, a Declaração Original, deixou de ter
validade. Cabe destacar que a DAA Retificadora tem a mesma natureza da Declaração
Original, substituindo-a integralmente, conforme previsto na Instrução Normativa SRF
no 15 de 6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU 08/02/2001, como segue:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;” (grifo meu)
(...)
Assim, a ocorrência da infração independe da existência de dolo ou culpa. Mesmo não
tendo ocorrido má-fé, persiste a obrigação pelo recolhimento do tributo devido bem
como dos acréscimos previstos pela legislação tributária.
Não foi comprovada a alegação de erro material, uma vez que os dados constantes
da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007 não coincidem com a Declaração
Retificadora Exercício 2006 apresentada.
Por todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.
De fato, no que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, indene de
dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do
art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu,
diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, mesmo que na
análise da DAA original nada se tenha apurado no particular – portanto sem reparos a decisão
recorrida no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, ao teor do art. 787 do RIR/99, devendo o contribuinte responder por
declarações inexatas e omissões de rendimentos, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal,
ao teor do art. 841, III e VI do RIR/99, levando-se em conta, por pertinente, que os registros e
declarações incorretas dos rendimentos tributáveis recebidos irá influenciar diretamente a
apuração do imposto devido, afastando assim eventual hipótese de mero erro de preenchimento
da declaração de ajuste a justificar a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos, da qual não se nega –
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.720004/2012-34

decorrente da ausência da declaração no ano de 2005 da totalidade dos rendimentos recebidos da
fonte pagadora Construtora Norberto Odebrecht S.A., no valor de R$ 21.208,00 – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, e ainda que assim não fosse, eventual retificação da DAA é obstada
pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72
(PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte
acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 128
DF CARF MF
Original